Tribunal: TJDFT
Processo: 0727754-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. CONTA SALÁRIO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada contra instituição financeira, visando o cancelamento de descontos automáticos relativos a contratos de mútuo bancário em sua conta corrente/salário.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o titular da conta pode cancelar a autorização de débito automático relativa a contratos de mútuo bancário, com fundamento na Resolução Bacen no 4.790/2020 e na tese fixada no Tema 1.085 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução Bacen no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos a qualquer tempo, sem distinguir entre os tipos de operação de crédito.
4. O STJ, no Tema 1.085, fixou entendimento de que os descontos em conta são lícitos enquanto houver autorização do mutuário, sendo esta revogável a qualquer tempo.
5. Os contratos de empréstimo renegociados ou referentes a adiantamento de 13o salário mantêm natureza de mútuo bancário comum e, portanto, submetem-se ao mesmo regime jurídico.
6. A parte autora notificou extrajudicialmente o banco quanto ao cancelamento da autorização, devendo cessar os descontos a partir da ciência da instituição financeira.
7. A Resolução Bacen no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sem condicionar tal prerrogativa à natureza da operação de crédito. Interpretar de forma restritiva norma protetiva contraria o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.
8. A revogação da autorização de débito não exonera a mutuária da obrigação de pagamento, sendo lícita a cobrança por outros meios legais.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação conhecida e provida.

Teses de julgamento: "1. É válido o cancelamento da autorização de débitos automáticos com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, inclusive nos contratos de empréstimo bancário renegociados ou referentes a adiantamento de 13o salário. 2. A Resolução Bacen no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sem condicionar tal prerrogativa à natureza da operação de crédito. Interpretar de forma restritiva norma protetiva contraria o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor."

_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 23.10.2023;
TJDFT, Acórdãos 2045709, 2045558, 1931789 e 1925610.